Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. DIFAL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL REJEITADA. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022. ANTERIORIEDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DO TRIBUTO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, PROVIDO EM PARTE.

1. A decisão proferida na Ação de Suspensão de Segurança 0706978-14.2022.8.07.0000, não tem o condão de impedir o julgamento do apelo, bem como a afetação da matéria sob a sistemática da Repercussão Geral não tem o efeito de sobrestar os processos sobre o tema, sem que tenha havido determinação expressa do relator.

2. O princípio da anterioridade, sob ambas perspectivas, tem aplicabilidade apenas nas hipóteses de efetiva criação ou de aumento de tributos. No presente caso, embora assentado pelo STF que a EC 87/2015 estabeleceu uma nova relação jurídica tributária, esta se deu sob o aspecto das regras que estabelecem critérios de repartição da carga tributária entre os estados e o Distrito Federal.

3. Apelação CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA e PROVIDA EM PARTE.